Tribunal: TJES
Processo: 5001443-95.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001443-95.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA e outros
RECORRIDO: JEAN CARLO BARTH
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. COSIP. ZONA RURAL. ÁREA NÃO CONTEMPLADA. LEI MUNICIPAL 1492/02
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser proprietário de um imóvel rural localizado no município de Santa Teresa, sendo consumidor dos serviços prestados pela segunda requerida, diante da instalação nº 160907852 e medidor nº 15792108. Aduz que em 2022 observou a presença de cobranças referente a uma taxa de iluminação pública, apesar do seu imóvel estar localizado em área não abrangida pelo serviço em questão.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
I) CONDENAR,
solidariamente, os requeridos ao pagamento de R$ 634,62 (seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos) dos valores pagos indevidamente, devendo ser acrescido correção monetária e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar de cada desembolso.
II) CONDENAR
, solidariamente, os requeridos ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.
”

3. Recurso interposto pelas requeridas, a
EDP
alega ser mera agente arrecadadora do tributo em discussão, de modo que não tem como proceder com a restituição. Por sua vez, o
Município
sustenta que instalação elétrica é realizada diretamente pela concessionária de energia elétrica, não passando por nenhum controle prévio do ente municipal. Ainda, em nenhum momento realizou qualquer negativa administrativa ao pleito do autor.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Como se sabe,
após a introdução do artigo 149-A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº. 39/2002, foi dada aos Municípios e ao Distrito Federal a autonomia de instituir um custeio de contribuição do serviço de iluminação pública. Vejamos: “Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para custeio de serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.”

5. Todavia, a localidade residencial do requerente é uma zona rural, e consoante as faturas anexadas aos autos no evento de ID 19289352, vem sendo cobrada a taxa de iluminação pública, estando o Município em desconformidade com o disposto no art. 5º, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Municipal nº 1.492/02. Da mesma forma, a concessionária requerida vem descontando a referida taxa no imóvel rural do requerente na fatura de energia elétrica.

6.
Nestes termos, segue entendimento jurisprudencial do TJES em caso análogo, cito: “
Contribuição de iluminação pública. Parte autora que objetiva o cancelamento da cobrança, devolução de valores pagos e indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial, condenando o Município a se abster de efetuar a cobrança, e devolução dos valores pagos a título de contribuição de iluminação pública. Não houve recurso interposto pelas partes. Correta, pois, a determinação judicial de devolução dos valores comprovadamente pagos a título de contribuição, observada a prescrição quinquenal. Critérios de atualização do débito, que deve ser adequada ao que restou decidido no julgamento do RE 870.947, pelo Tribunal Pleno do STF, no dia 20/09/2017. Em sede de remessa necessária, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Novo CPC e do art. 31, VIII do RITJ (Regimento Interno do Tribunal de Justiça), MANTENHO A SENTENÇA. Correção, de ofício, da sentença no que diz respeito aos consectários legais. 0006125-32.2014.8.19.0052 - REMESSA NECESSÁRIA Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI - Julgamento: 11/04/2018 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Remessa Necessária
”.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)